Tribunal: TJSP
Processo: 1025380-93.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
ASSOCIAÇÃO. DESCONTOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Insurgência da ré contra sentença de procedência. Reforma parcial. Ilicitude dos débitos automáticos mantidos. Ausência de contrato com uma das credoras somada à pronta restituição levam à conclusão da inexistência, neste caso, de

Ementa:
ASSOCIAÇÃO. DESCONTOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Insurgência da ré contra sentença de procedência. Reforma parcial. Ilicitude dos débitos automáticos mantidos. Ausência de contrato com uma das credoras somada à pronta restituição levam à conclusão da inexistência, neste caso, de relação contratual. No que tange à outra credora, a ré, ora apelante, não demonstrou atuar em nome de terceira com quem a autora teria contratado. Instrumento de mandato por ela juntado com empresa que não se confunde com a suposta seguradora da autora. Mandato, portanto, inexistente. Ilicitude, novamente, dos descontos. Devolução dos valores mantida. Danos morais evidentes por se tratar de idosa, aposentada, de parcos recursos que sofreu angústia, humilhação e preocupação relevantes. Valor, todavia, que deve ser reduzido por conta das peculiaridades do caso. Precedentes. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000714624
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1025380-
93.2019.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante PAULISTA SERVIÇOS
DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA (PSERV), é apelada ABBADIA
WANDA RODRIGUES COSTA.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
PAZINE NETO (Presidente) e DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020
CARLOS ALBERTO DE SALLES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025380-93.2019.8.26.0405 - Osasco - VOTO No 2/5
3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação no: 1025380-93.2019.8.26.0405
Comarca: Osasco
Apelante: Paulista Serviços de Recebimentos e Pagamentos
Ltda. (Pserv)
Apelado: Abbadia Wanda Rodrigues Costa
Juiz sentenciante: Mário Sérgio Leite
VOTO No: 22441
ASSOCIAÇÃO.
DESCONTOS
EM
PROVENTOS
DE
APOSENTADORIA.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO
DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
Insurgência da ré contra sentença de procedência. Reforma
parcial. Ilicitude dos débitos automáticos mantidos. Ausência
de contrato com uma das credoras somada à pronta
restituição levam à conclusão da inexistência, neste caso, de
relação contratual. No que tange à outra credora, a ré, ora
apelante, não demonstrou atuar em nome de terceira com
quem a autora teria contratado. Instrumento de mandato por
ela juntado com empresa que não se confunde com a suposta
seguradora da autora. Mandato, portanto, inexistente.
Ilicitude, novamente, dos descontos. Devolução dos valores
mantida. Danos morais evidentes por se tratar de idosa,
aposentada, de parcos recursos que sofreu angústia,
humilhação e preocupação relevantes. Valor, todavia, que
deve ser reduzido por conta das peculiaridades do caso.
Precedentes. Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação tirado contra a r.
sentença de ps. 118/123, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a
Vara Cível da Comarca de Osasco, que julgou parcialmente
procedentes os pedidos, para declarar a inexistência de relação
jurídica entre as partes e condenar a ré à devolução simples dos
valores debitados, além de indenização por danos morais em R$
5.000,00. Diante da sucumbência em maior parte, arcará a ré ainda
com as despesas processuais e com os honorários advocatícios
fixados em 20% sobre o valor da condenação.
Pleiteia a apelante a reforma do julgado, alegando,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025380-93.2019.8.26.0405 - Osasco - VOTO No 3/5
em síntese, que atua no sistema de pagamentos e recebimentos de
comissões; que é contratada para a cobrança de débitos; que os
credores, no presente caso, são as empresas Gow Life e PrevAssist e,
portanto, não possui qualquer relação contratual com o autor; que,
tão logo, os descontos ocorreram, são repassados às credoras; que
não foram retidos os valores pela apelante, não havendo justificativa
para restituí-los; que deveria a parte autora ter, ao menos, incluído
as credoras no polo passivo; que inexistem danos morais
comprovados, ilicitude por parte da atuação da apelante, nem
razoabilidade no montante fixado à título de indenização que devem
ser, ao menos, reduzidos; e finalmente, que a correção monetária e
os juros de mora devem ser contados somente da data da fixação
definitiva do valor.
Apresentadas as contrarrazões (ps. 154/158),
encontram-se os autos em termos de julgamento.
É o relatório.
Cuida-se de ação declaratória, de inexistência de
negócio jurídico cumulado com repetição de indébito e indenização
por danos morais, ajuizada pelo autor, aposentado, sustentando a
inadmissibilidade de descontos em seus proventos de aposentadoria
pela demandada.
Inconformada
com
a
sentença
de
parcial
procedência, insurge-se a empresa ré nesta oportunidade.
De início, anota-se que, no tocante aos descontos
realizados sob eventual ordem da Gow Life, além de não ter sido
trazido qualquer contrato a demonstrar a existência de relação
negocial com a autora, houve a pronta restituição do montante
debitado (p. 88), do que se infere, de pronto, a existência de
ilicitude.
No que tange aos descontos de R$ 36,00 mensais
supostamente decorrentes de contrato da autora com a PrevAssist,
devem ser tecidas algumas observações.
De fato, numa análise superficial, a apelante, como
mandatária, não teria legitimidade para figurar no polo passivo
porquanto a responsabilidade seria, em tese, somente da credora.
O mandatário é aquele que recebe procuração de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025380-93.2019.8.26.0405 - Osasco - VOTO No 4/5
outrem para atuar em seu nome, nos termos do art. 667 e seguintes
do Código Civil e, portanto, não tem responsabilidade perante
terceiros no exercício desses poderes.
Uma leitura mais atenta dos autos, porém, leva à
conclusão de que à ré não foram outorgados poderes para os
descontos questionados.
O contrato de prestação de serviços por ela
colacionado, às ps. 67/74, foi firmado por ZS Seguros, empresa com
diferentes CNPJ e endereço da Prevassist-Acaspa, em favor de quem
a autora teria autorizado o desconto em conta corrente (p. 66). Em
nenhum dos documentos trazidos pela demandada, ademais, há
menção do valor a ser debitado mensalmente.
Não se pode ignorar que a causa de pedir do autor
é a inexistência de negociação de qualquer natureza a autorizar os
descontos em sua conta bancária, de forma que não lhe pode ser
imputada a responsabilidade do conhecimento do eventual mandante
quando, em seu extrato bancário, somente aparece o nome da
requerida, competindo a essa, se o caso, diligenciar em regresso.
Nesse cenário, a ré não demonstrou que é
mandatária da Prevassist-Acasp e, portanto, não só é parte legítima
para figurar no polo passivo da presente ação, como deve ser
mantida a sua condenação à restituição dos valores descontados,
com correção monetária desde os desembolsos e juros de mora a
partir da citação.
No mais, é de conhecimento notório que os
descontos indevidos nos proventos de aposentadoria de idosa causam-
lhe angústias, preocupação e raiva que extrapolam o mero dissabor
cotidiano e justificam a indenização.
No entanto, consideradas as peculiaridades do
caso, em especial que foram os descontos eram de valores não tão
expressivos, tanto que a autora levou mais de um ano para questioná-
los, o quantum indenizatório arbitrado em primeira instância mostra-
se excessivo, em especial porque a jurisprudência, em casos como o
presente, vem adotando valor inferior (de R$ 3.000,00) como
razoável e suficiente para o fim de compensar o sofrimento da
autora, sem importar em enriquecimento sem causa.
A propósito:
“AÇÃO INDENIZATÓRIA DANOS MORAIS Autora que alega

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025380-93.2019.8.26.0405 - Osasco - VOTO No 5/5
não ter se associado à ré, que, no entanto, fazia descontos
mensais em seu benefício previdenciário Sentença que
reconheceu a inexistência de associação, determinando a
restituição em dobro do que foi cobrado e condenando a ré
em indenização por dano moral de R$3.000,00 Recurso da
autora, postulando a elevação da indenização Descabimento
Descontos mensais que eram de pouca monta, e não
chegavam a comprometer a subsistência da autora Recurso
desprovido.” (TJSP, 6a Câmara de Direito Privado, Apelação
no 1000227-53.2019.8.26.0439, Rel. Des. Marcus Vinicius
Rios Gonçalves, j. 09/08/2019 sem destaque no original).
Por isso, por este voto, dá-se parcial provimento
ao recurso de apelação, apenas para reduzir o quantum indenizatório
para R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária e juros de
mora nos termos determinados na r. sentença, mantidos os
honorários advocatícios em 20% sobre o valor total e atualizado da
condenação porque já arbitrados no percentual máximo legal.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator